Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-04.2012.8.11.0101
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000316-04.2012.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIR WELTER - CPF: 021.006.991-05 (VÍTIMA), MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA - CPF: 053.536.481-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA, EM CONCURSO MATERIAL - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, III, DO CP - EMPREGO DE CHAVE FALSA - IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
-
DE OFÍCIO
– REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL

Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.”. (AgRg nos EAREsp 886.475/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 12/03/2019)

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000316-04.2012.8.11.0101

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que condenou Michael Douglas Cardoso Lima à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, e §1º, na forma do artigo 71, do Código Penal, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, Id. 62954473.

A irresignação recursal cinge-se ao reconhecimento da qualificadora do uso da chave falsa, afastada em virtude da ausência de produção de prova pericial.

Afirma que se houver outros elementos que demonstrem a ocorrência da qualificadora, seu reconhecimento é medida que se impõe. No caso, sustenta que o fato do réu ter afirmado que usou uma faca para acionar o motor da moto demonstra a facilidade que o instrumento proporcionou para a prática delitiva, o que justifica a repercussão da qualificadora.

Pede o provimento recursal, nos termos expostos, Id. 62954490.

Nas contrarrazões de Id. 62954495, requer o apelado a manutenção da decisão.

Parecer ministerial pelo PROVIMENTO do apelo, Id. 63563962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA

VOTO:

Consoante relatado, o objeto recursal limita-se ao reconhecimento da qualificadora do uso da chave falsa (art. 155, §4º, III, do Código Penal).

Na sentença, o juízo
a quo
assim fundamentou:

Acerca da qualificadora prevista no artigo 155, § 4°, III, do Código Penal (emprego de chave falsa), tenho que não restou configurada, eis que necessitada prova pericial, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.

(...)

Em analise pormenorizada dos autos, constata-se que não houve exame pericial que indicasse o uso de chave falsa para ligar as motocicletas, pelo que não se pode imputar ao réu tal conduta, mesmo que ele tenha confessado em juízo.

Sendo assim, impõe-se a condenação apenas por furto simples, tendo em vista que a qualificadora não resta devidamente comprovada, nos termos da sólida e mais atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos (...)”.

Analisando a decisão combatida, constato que o magistrado de piso agiu com acerto.

Isso porque, verifico que não há comprovação de exame pericial para caracterizar o emprego de chave falsa, e tampouco comprovação de imagens que registraram os fatos, e em que pese à confissão do réu e as declarações das demais testemunhas, em crime que deixa vestígio, necessário se faz o exame pericial, admitindo-se prova indireta somente quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direta, o que não é o caso.

Desse modo, constato que a decisão do magistrado de piso vai ao encontro do entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, é imprescindível a realização da perícia técnica para reconhecimento da qualificadora do emprego da chave falsa em casos que deixam vestígios, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CHAVE FALSA. APREENSÃO. VESTÍGIO. EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA N. 168/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal. 2. A apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, o que torna imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora do crime de furto. 3. No caso, apesar da apreensão, não houve a confecção da prova técnica, o que obsta o reconhecimento da qualificadora. 4. Os Embargos de Divergência apresentados contra acórdão que adotou entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça podem ser indeferidos por decisão monocrática, eis que incabíveis, nos termos da Súmula n. 168 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EAREsp 886.475/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 12/03/2019, grifei.)

Desse modo, mantenho a condenação do apelado pelo delito previsto no artigo 155, caput, §1º, do Código Penal, nos moldes da sentença vergastada.

Contudo, sendo a pena de multa aplicada de modo exagerado, em razão do princípio da proporcionalidade, readéquo-a, de ofício, para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Ante essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, DE OFÍCO, em razão do princípio da proporcionalidade, readéquo a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021